Tribunal: TJES
Processo: 0013947-27.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013947-27.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DINÊ DE OLIVEIRA e outros

APELADO: ECONOMICO CENTRO SA CREDITO IMOBILIARIO e outros (5)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE ADVINDA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OPOSIÇÃO DO PROPRIETÁRIO. ANIMUS DOMINI NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luzia Aparecida de Oliveira e outro contra sentença da 2ª Vara Cível de Serra/ES que julgou improcedente o pedido formulado em ação de usucapião extraordinária ajuizada em face de Econômico Centro S.A. Crédito Imobiliário. Os apelantes alegam posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel registrado na matrícula nº 1.170 do CRGI da 2ª Zona da Comarca de Serra/ES desde 2003. Pleiteiam a anulação da sentença por cerceamento de defesa, a reforma do julgado para o reconhecimento da prescrição aquisitiva ou, subsidiariamente, a redução da verba honorária sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária; (iii) determinar se é cabível a redução da verba sucumbencial arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa não subsiste quando o juiz, como destinatário das provas, entende o feito suficientemente instruído e rejeita a produção de outras provas, conforme o princípio da persuasão racional e a jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp n. 2.077.630/SP).

A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini por 15 anos (ou 10 anos, se preenchidos os requisitos do parágrafo único do art. 1.238 do CC), o que não se verificou nos autos.

A posse exercida pelos autores decorre de contrato particular de compra e venda celebrado com terceiro inadimplente e não se revestiu de animus domini, sendo precedida e seguida de reiteradas manifestações judiciais e extrajudiciais do proprietário no sentido de reaver o bem.

A oposição judicial e extrajudicial do proprietário, incluindo notificações e ações ajuizadas desde 2001, caracteriza a interrupção da posse e afasta sua alegada continuidade e pacificidade.

Conforme a jurisprudência do STJ (REsp n. 2.172.585/DF), a posse oriunda de contrato de promessa de compra e venda, em regra, não configura animus domini nem é hábil a embasar pedido de usucapião.

Imóveis pertencentes a instituições financeiras em regime de liquidação extrajudicial são insuscetíveis de usucapião, pois a decretação da liquidação impede a fluência do prazo da prescrição aquisitiva (AgInt no REsp n. 2.068.471/ES).

A verba honorária sucumbencial fixada em 20% do valor da causa observa os critérios legais previstos no art. 85, §2º, do CPC, considerando a complexidade e o longo trâmite do processo, não sendo cabível sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A recusa fundamentada do magistrado em admitir prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente ao deslinde da controvérsia.

A posse derivada de contrato de compra e venda não quitado, com oposição judicial e extrajudicial do proprietário, não se qualifica como posse ad usucapionem.

Imóvel pertencente a instituição financeira em liquidação extrajudicial é insuscetível de usucapião.

Os honorários advocatícios fixados no percentual máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC são válidos quando compatíveis com a natureza e duração da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIII; CC, art. 1.238 e parágrafo único; CPC, arts. 85, §2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.04.2024; STJ, REsp n. 2.172.585/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.12.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.068.471/ES, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.08.2024; TJES, Apelação Cível n. 035150073456, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 18.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0013947-27.2013.8.08.0048

APELANTE
S
:
LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTRO

APELADO
:
ECONÔMICO CENTRO S.A. CRÉDITO IMOBILIÁRIO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Luzia Aparecida de Oliveira e outro em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de usucapião extraordinária ajuizada em face de Econômico Centro S.A. Crédito Imobiliário, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 13528177 apontam os apelantes, inicialmente, a existência de cerceamento de defesa, porquanto a prova testemunhal seria essencial à demonstração da
posse ad usucapionem.

E mais: o recebimento das notificações acerca da realização dos leilões não é capaz de interromper o prazo para a prescrição aquisitiva, sendo mister a reforma da sentença.

Prosseguem afirmando ser possível o cômputo do prazo até a data da sentença, sendo pleiteada, subsidiariamente, a redução da verba sucumbencial arbitrada no máximo legal.

Pois bem.

Os autores – aqui recorrentes – ajuizaram a presente demanda afirmando possuir de forma mansa, pacífica e ininterrupta o imóvel registrado na matrícula nº 1.170 do CRGI da 2ª Zona da Comarca de Serra, ES.

Em contestação, o apelado alegou que não houve abandono do bem, sendo este adjudicado nos autos da execução hipotecária nº 024900223561, porquanto o adquirente não honrou o contrato de compra e venda firmado.
Na sequência, houve a sua alienação extrajudicial (leilão), com arrematação por Christiano Athayde de Oliveira, de tudo tendo ciência os autores, consoante notificações oportunamente encaminhadas.

Dito isso, entendo que a alegada preliminar de cerceamento de defesa não se sustenta, sendo firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o
magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.”
(AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Daquele julgado, extraio que “
não subsiste a alegação de cerceamento de defesa, quando, no julgamento antecipado da lide, o Tribunal 'a quo' entende o feito devidamente instruído e refuta a produção de provas adicionais, que considera desnecessárias, por se tratar de matérias de fato ou de direito já comprovadas documentalmente”,
sendo esta a hipótese dos autos.

Afinal, a prova documental produzida revelou-se suficiente ao deslinde da questão, tornando despicienda a oitiva de testemunhas.

Fixado este ponto, relembro que a usucapião é uma forma de aquisição da propriedade imóvel pela posse prolongada no tempo e em determinadas condições legais, cujo objetivo é coibir a inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem, atendendo à sua função social, nos moldes do art. 5º, XXIII, da Constituição Federal.

E, segundo o artigo 1.238 do Código Civil, adquirirá a propriedade por meio da usucapião extraordinária aquele que possuir um imóvel com
animus domini
, sem interrupção ou oposição, por quinze anos, independentemente de boa fé ou justo título. Ainda, de acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo, o prazo será reduzido para 10 (dez) anos caso o possuidor demonstre que estabeleceu no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras.

No caso, embora os autores aleguem que, a partir do ano de 2003, passaram a residir no local de forma mansa, pacífica e ininterrupta, fato é que o acervo probatório revelou que já àquela época a instituição financeira estava em processo de retomada do imóvel, consoante inúmeras correspondências encaminhadas – e recebidas - com o intuito de informar acerca da adoção dos procedimentos para alienação extrajudicial.

Em paralelo, constato que a casa bancária já havia ingressado com demanda reivindicatória no ano de 2001, cujo pedido restou acolhido pela sentença prolatada no ano de 2008, com expedição de diversos mandados de desocupação.

E, manejados pelos autores embargos de terceiros, estes foram julgados improcedentes, com manutenção da sentença pelo egrégio Tribunal.

Com efeito, não há falar em
animus domini
na exata medida em que os autores ingressaram na posse do bem possivelmente em decorrência de um compromisso particular de compra e venda sem registro, firmado com o mutuário inadimplente, situação, via de regra, capaz de impedir a prescrição aquisitiva.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Resume-se a controvérsia recursal a saber (i) se o acórdão recorrido padece de vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e (ii) se, diante da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, estão presentes os requisitos para a procedência da ação de usucapião.

2. Na origem, cuida-se de ação de usucapião julgada improcedente em primeiro grau com sentença mantida em grau de apelação.

3. A posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por ser incompatível com o animus domini, em regra, não ampara a pretensão à aquisição por usucapião. Precedentes.

4. A jurisprudência do STJ admite a transmutação da posse (de imprópria para própria) em casos excepcionais, o que não foi verificado no caso concreto.

5. Tendo a Corte de origem concluído, à luz da prova dos autos, no sentido da não configuração do animus domini, indispensável para a procedência da ação de usucapião, inviável a inversão do julgado, por força da Súmula nº 7/STJ.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 2.172.585/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

No mais, cediço que a posse que arrima a pretensão de usucapião deve ser contínua, ininterrupta e sem manifestação contrária pelo tempo estipulado em lei, o que não se visualiza no caso dos autos, porquanto há clara precariedade na posse diante das discussões judiciais acerca da titularidade do bem que, frise-se, os apelantes jamais obtiveram êxito.

É como entende este órgão fracionário:

[...] 5. O acervo probatório comprovou que o recorrente não exerceu posse mansa e pacífica sobre a coisa durante os lapsos temporais estabelecidos no artigo 1.238 do CC, sendo que houve a devida oposição judicial e extrajudicial do proprietário anterior à posse do apelante. 6. A oposição judicial à posse do usucapiente tem o condão de obstar a pacificidade do poder de fato deste sobre a coisa, desde que realizada anteriormente ao prazo da prescrição aquisitiva
. 7. A farta prova documental produzida pelo apelado clarifica que este faz jus à imissão na posse, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de afastar a fé pública de que goza a escritura pública de compra e venda acostada aos autos. 8. O apelante não possui direito de retenção e à indenização por conta das benfeitorias realizadas no imóvel, visto que foi reconhecida a sua posse de injusta, bem como pelo fato de não ter discutido esses direitos no primeiro grau de jurisdição. 9. A verba honorária arbitrada pelo órgão a quo foi pautada pela razoabilidade, mormente quando sopesado a natureza e a importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo causídico que patrocina os interesses do requerente/apelado. 10. Não há que se falar em litigância de má-fé do apelante, porque o mero fato deste ter defendido a tese da existência de uma escritura pública anterior sem respaldo probatório não acarretou dano processual, nem possui a malícia necessária para induzir o julgar em erro. 11. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150073456, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 29/09/2020).

Como se não bastasse, o Tribunal da Cidadania já decidiu que “
o bem imóvel de propriedade de instituição financeira que se encontra em regime de liquidação extrajudicial é insuscetível de usucapião, haja vista que a decretação da liquidação obsta a fluência do prazo da prescrição aquisitiva e, ademais, impede que seja imputada ao titular do domínio eventual inércia em reaver o bem. Precedentes.
” (AgInt no REsp n. 2.068.471/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Por fim, não há falar em redução da verba sucumbencial arbitrada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa - retificado para R$ 65.312,25 (sessenta e cinco mil, trezentos e doze reais e vinte e cinco centavos), consoante decisão de fls. 247/249 - cumprindo tal montante as diretrizes previstas pelo legislador no art. 85, §2º, do CPC, remunerando dignamente os serviços prestados ao longo dos mais de 12 (doze) anos de tramitação do feito.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto alcançado o máximo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)